Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747108-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE D E C I S Ã O Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação do DISTRITO FEDERAL em face da Sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a qual, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto de Certidão de Dívida Ativa, com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por LAFEPE – LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE, julgou procedentes os pedidos veiculados na Petição Inicial. Adoto, em parte, o relatório da Sentença recorrida: "Trata-se de ação de indenização por danos e morais movida por LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE em face da DISTRITO FEDERAL. Alega o autor que a CDA no 0220007845, no valor de R$ 276.729,50 (duzentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) foi protestada pelo réu em razão da suposta falta de pagamento. Assevera que, no entanto, o pagamento foi realizado na data de vencimento, razão pela qual o proposto foi realizado de forma indevida. Relata por fim que a conduta do réu lhe trouxe prejuízos tanto financeiros como para a imagem da empresa. Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada e, no mérito, a condenação do réu ao pagamento de danos materiais a serem apurados e compensação financeira, a título de danos morais. Acostou aos autos documentos. A tutela de urgência foi deferida (ID n.o 136550811). Citado, o réu apresentou contestação de ID n.o 140652825, na qual alegou, em apertada síntese, que o sistema da SEEC-DF não detectou o pagamento, pois "não consta alocado ao CNPJ da autora o recolhimento relativo ao débito". Requereu, ao final, a improcedência da ação. (...) (ID 45811483) Acrescento que o Juízo sentenciante consignou a realização do pagamento do título protestado na data do seu vencimento, razão pela qual concluiu indevido o protesto realizado. Assim, confirmou a tutela de urgência concedida e julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: "Ante o exposto e pelo que consta dos autos, CONFIRMO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil – CPC para: a) Declarar a inexistência de débito ou relação jurídica relacionado à C.D.A. , descrita na petição inicial; b) Determinar o cancelamento definitivo do protesto da CDA descrita na petição inicial, realizado no Cartório do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília/DF sob o Protocolo no 1762948, em data de 11.08.22; c) Condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPC-A e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data. Condeno o réu ao pagamento honorários advocatícios, que fixo em 10% (Dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil – CPC. Isento o réu do pagamento de custas por imposição legal (...)" (ID 45811483) Embargos de Declaração da autora (ID 45811486) acolhidos em parte para constar da Sentença que o réu deverá ressarcir o autor pelas custas pagas antecipadamente. Em suas razões recursais (ID 45811499), o apelante sustenta que o pagamento não foi registrado no sistema por culpa exclusiva do apelado, uma vez que a empresa autora está inscrita no CNPJ sob o no 10877926/0001-13, ao passo que consta na Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais CNPJ de número diverso, em virtude de erro no preenchimento atribuível à contribuinte. Pede o provimento ao recurso para que a Sentença seja reformada, a fim de que excluir a condenação por dano moral. Contrarrazões ao ID 45811503, nas quais a apelada aduz a necessidade de correção de ofício da sentença para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor total do proveito econômico, e não sobre o valor condenatório. É o relatório do necessário. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 1. Da Inadmissibilidade da Remessa Necessária Inicialmente, observo que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade do Reexame Necessário. O instituto da Remessa Necessária, previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil, tem por escopo resguardar o interesse público, evitando que eventuais lapsos no momento da interposição do recurso possam causar prejuízos à coletividade. Assim, presentes as hipóteses legais para a realização do Reexame Necessário, todas as questões debatidas no processo são levadas ao conhecimento do Tribunal, independentemente da interposição de recurso ou das razões do recurso interposto, a fim de ser confirmada, alterada ou invalidada a Sentença proferida. Lado outro, tendo em vista os Princípios da Celeridade, da Economia Processual e da Instrumentalidade das Formas, o artigo 496, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil, apresenta exceções à necessidade da Remessa Oficial. E nessas exceções se insere o caso dos autos. Isso porque, conforme relatado, o autor obteve tutela jurisdicional para o cancelamento de protesto de Certidão de Dívida no valor de R$ 276.729,50 (duzentos e setenta e seis mil e setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), atualizada em R$ 383.060,04 (trezentos e oitenta e três mil e sessenta reais e quatro centavos). Referido valor acrescido do montante de R$ 10.000,00, perseguido a título de dano moral, corresponde a proveito econômico inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, urgindo concluir inadmissível o processamento da Remessa Necessária, conforme disciplina o artigo 496, parágrafo 3o, II, do Código de Processo Civil. Assim, incabível o processamento do Reexame Necessário. 2. Do recurso do Distrito Federal Conforme relatado, a pretensão recursal cinge-se a excluir a condenação à compensação por dano moral. Não se discute a ilicitude do protesto do título, tendo em vista o devido pagamento na data do seu vencimento. A tese recursal consiste, basicamente, na suposta culpa exclusiva da contribuinte apelada pela não detecção do pagamento, pelo sistema do Ente público. Contudo, a referida tese articulada em Apelação não foi deduzida na Contestação. Em verdade, o argumento somente foi veiculado primeiramente nesta via recursal, meio manifestamente inadequado. Com efeito, na peça de Contestação, o Distrito Federal cingiu-se a informar que "não consta alocado ao CNPJ da autora o recolhimento relativo ao débito". E nada mais constou relativamente à questão de quem deu causa ao equívoco apontado no sistema. Há, portanto, clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste Egrégio Colegiado: "APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TWITTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. A matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo não conhecido." (Acórdão 1617240, 07392509220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022.) Feitas essas considerações, o Recurso do Distrito Federal não deve ser conhecido. 3. Do pedido de majoração dos honorários advocatícios Em sede de contrarrazões, a Parte Autora/Apelada formula requerimento de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a fim de que incidam sobre o valor total do proveito econômico obtido, correspondente à obrigação de fazer/desconstituição do título atacado, acrescida da indenização por danos morais. Conforme se observa, o pleito formulado não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em verdade, a referida pretensão deveria ter sido deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do Recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva. A propósito, friso que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando não suscitadas oportuna e adequadamente. Demais, mesmo que se considere constituir um poder-dever a apreciação de ofício pelo Juízo de matérias dessa natureza, é certo que correspondente atuação permeia, antes, o próprio entendimento por ele perfilhado sobre a questão a ser agitada, o que não é o caso da hipótese em exame. Não fosse o bastante, com o não conhecimento do recurso, as contrarrazões seguem igual sorte, restando prejudicadas. Assim, NÃO CONHEÇO do pedido formulado pela Parte Apelada em contrarrazões. 4. Dispositivo Diante do exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissíveis. Em razão do não conhecimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafos 2°, 3o e 11, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator